Tribunal: TJBA
Processo: 0000230-54.2015.8.05.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000230-54.2015.8.05.0114 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ISAAC DE JESUS DOS SANTOS e outros Advogado(s): ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR, ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE, MILTON VENTORIM JUNIOR, IGOR DOS SANTOS DIAS, FELIPE SA BARRETTO PARAIZO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Art. 121, § 2°, i e iv c/c art.14, II, e art. 69 do código penal. Tentativa de homicídio. Decisão de pronúncia pautada na prova de ocorrência do delito e de indícios suficientes de autoria. Princípio do in dubio pro societate. Recurso desprovido. I. Caso Em Exame 1. Recurso em sentido estrito interposto por ambos os réus contra a decisão que os pronunciou como incursos nas penas do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a presença de requisitos legais para a pronúncia dos recorrentes, notadamente comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes acerca da autoria delitiva; (ii) analisar a presença de elementos suficientes para a exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo etapa de juízo de admissibilidade, não de certeza, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. O princípio do in dubio pro societate prevalece nesta fase processual. 4. A materialidade delitiva foi demonstrada por meio do depoimento da vítima, que relatou ter sido atingida de raspão por disparo de arma de fogo, e pela confissão parcial dos acusados, que admitiram o uso da arma e a intenção de "dar um susto", além dos relatos de testemunhas que confirmam a presença dos réus no local e a posse da arma de fogo. 5. Quanto às qualificadoras, os autos apontam indícios mínimos de que a tentativa de homicídio pode ter sido motivada por vingança e executada mediante surpresa, o que justifica a submissão dessas teses ao crivo do Júri popular. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não se configurando juízo de condenação. 2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, I e IV, 14, II, 29; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1262446/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., j. 01.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 1118726/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., j. 19.06.2018. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000230-54.2015.8.05.0114, da Comarca de Itacaré/BA, sendo recorrentes ISAAC DE JESUS DOS SANTOS E ADAILTON MONTEIRO DOS SANTOS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos interpostos, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator